Tribunal: STF
Processo: RE 177377
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
1.             MEDIDA  PROVISORIA -  EFICACIA  - LEI  DE  CONVERSAO -
MODIFICAÇÕES - EFEITOS. O fato de o Congresso Nacional, na apreciação
de  medida provisoria, glosar certos dispositivos não a prejudica, no
campo  da eficacia temporal, quanto aos que subsistiram. A disciplina
das relações juridicas, prevista na parte final do paragrafo único do
artigo  62 da Constituição Federal diz respeito a rejeição total ou a
parcial quando autonoma a matéria alcancada.
2.             VENCIMENTOS -  REAJUSTE  - DIREITO  ADQUIRIDO  - FATOR
TEMPORAL  - TRANSCURSO DO PERIODO PESQUISADO PARA O EFEITO DE FIXAÇÃO
DO  INDICE - IRRELEVÂNCIA.  No campo da reposição do poder aquisitivo
dos  vencimentos, há de se distinguir a hipótese em que legislação em
vigor  encerra o direito   considerado o  transcurso de certo periodo
daquela  na qual somente se tem a delimitação do espaco de tempo como
norteadora  do indice de inflação. Apenas no primeiro caso cabe falar
na  existência de direito adquirido. A Lei n. 8.030/90, resultante da
conversão  da Medida Provisoria  n. 154, de  16 de marco de 1990, não
implicou  a transgressão a direito adquirido de se ter os vencimentos
do  mes de  abril reajustados  pelo fator  decorrente da  inflação do
periodo de 15 de fevereiro a 15 de marco de 1990. Precedente: mandado
de  segurança n.  21.216-DF,  Pleno, relatado  pelo  Ministro Octavio
Gallotti, acórdão publicado no Diario da Justiça de 06 de setembro de
1991.